Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721897-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDOS: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, CRISTÓVÃO BUENO CINTRA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIALETICIDADE ATENDIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ARBITRARIEDADE NÃO VERIFICADA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO QUE CONCEDEU O EMPRÉSTIMO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR NÃO VERIFICADO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE. FRAUDE. INDÍCIOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DE QUEM PRODUZIU. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso em comento, pois o Autor é destinatário final dos serviços financeiros fornecidos pelos Réus mediante lucro e, por isso, Requerente e Requeridos se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente. 2. Resta devidamente atendido o princípio da dialeticidade quando a peça recursal apresenta impugnação específica, inclusive mencionando expressamente as razões de decidir do Magistrado. 3. Comprovado que a tese de fragilidade de determinadas provas não foi apresentada na instância de origem, trata-se de argumento que constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Conhecimento parcial do Recurso da Ré. 3. O art. 373, II, do CPC/15 imputa ao Réu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, cabendo ao julgador apreciar o conjunto probatório do feito, conforme sua própria convicção e competência, após o exercício do contraditório e da ampla defesa dos litigantes. 4. Se, mesmo ciente das alegações e provas apresentadas pelo Requerente, a instituição financeira Ré permaneceu silente sobre a necessidade de perícia grafotécnica na contestação e na manifestação sobre a dilação probatória, o fato de o juiz não ter reivindicado perícia para atestar a fraude é insuficiente para acarretar a nulidade da r. sentença. 5. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial. 6. O Banco que forneceu o empréstimo consignado supostamente fraudulento é parte legítima para responder à lide de declaração de inexistência de débitos quando, da narrativa exposta na exordial, é possível vislumbrar a contribuição direta ou indireta da instituição financeira para a causação do dano. 7. Diante da não demonstração do descumprimento da ordem judicial proveniente de recurso previamente interposto, a ilegalidade ou regularidade dos débitos em folha de pagamento deverá ser analisada no mérito e, posteriormente, possíveis consequências financeiras serão apuradas no cumprimento de sentença. 8. Cinge-se a controvérsia principal à existência de fraude na contratação de empréstimo consignado pelo Autor, junto à instituição financeira, após a intermediação de um suposto terceiro estelionatário que se identificou como preposto da empresa de investimentos. 9. Ainda que tenha sido o consumidor quem impugnou a autenticidade da assinatura lançada na cédula de crédito bancário, incumbe à instituição financeira comprovar que se trata de firma autêntica, por ser ela quem produziu o documento (art. 429, II, do CPC/15). 10. Um dos princípios basilares do direito consumerista é o “in dubio pro consumidor”, segundo o qual, havendo dúvida, a interpretação a ser adotada deve ser a mais favorável ao consumidor. 11. É da instituição financeira o ônus de incorporar quaisquer danos sofridos pelo consumidor decorrente de fraude, uma vez que, independentemente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, tais prejuízos são afetos aos riscos da atividade empresarial exercida pelo Banco, devendo ser considerados como caso fortuito interno, que não configuram excludente de causalidade. 12. Havendo indícios de que a atuação do consumidor, ainda que de boa-fé ou em menor escala, contribuiu para o imbróglio vivido e que ele mesmo chegou a receber valores, depositados pelos Réus, nas contas bancárias dele, a medida mais adequada para solucionar a controvérsia é determinar o retorno das partes ao status quo ante. 13. Ausente o dano moral quando a contratação de empréstimo consignado em nome do consumidor, ainda que de forma supostamente fraudulenta, não gerou consequências capazes de configurar dano in re ipsa ou lesão a direitos da personalidade. 14. Apelação da Ré parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelações do Autor e do Réu conhecidas e parcialmente providas. Preliminar de inovação recursal acolhida e as demais, rejeitadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 14, § 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, inciso LV, da CF, sustentando que agiu de boa-fé, desde o início da contratação, efetivando o crédito da quantia solicitada, diretamente na conta bancária. Afirma que houve fraude perpetrada por terceiro estranho e sem qualquer vínculo com o insurgente, o que exclui a responsabilidade deste. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui qualquer vínculo com as partes envolvidas; c) artigo 299 do Código Civil, asseverando a irregularidade do contrato de assunção de dívida firmado exclusivamente entre as partes contrárias, notadamente ante o não preenchimento dos requisitos necessários para sua validade; d) artigos 370 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que as provas não foram devidamente valoradas. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID. 33374812 - Pág. 24). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, § 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 370, 373, incisos I e II, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, e 299 do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Registro que, na decisão em que o d. Juízo exigiu das partes manifestação expressa a respeito da ampliação da instrução processual, restou devidamente advertida a preclusão consumativa que se operaria caso determinada prova não fosse solicitada naquele momento (ID 24738716). Assim, diante da preclusão da possibilidade de o Réu requerer a realização de prova pericial nos autos e com fulcro no princípio do livre convencimento motivado do Magistrado sobre as provas juntadas ao feito, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo Banco Réu [...] Na exordial (ID 24738020), o Autor aduz ter sido vítima de fraude após uma proposta de terceiro estelionatário que lhe ofereceu a portabilidade de uma dívida de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), contraída junto à Poupex, para o Banco Daycoval. Embora o Requerente tenha narrado que o terceiro se apresentou como representante da Ré Van Gogh, também afirmou na petição inicial ter recebido uma ligação do Banco Daycoval confirmando a portabilidade. Tal operação, supostamente realizada contra a vontade do consumidor, gerou um novo empréstimo consignado em nome dele no importe de R$ 110.602,11 (cento e dez mil seiscentos e dois reais e onze centavos). Assim, a narrativa apresentada na exordial é suficiente para atestar a legitimidade passiva de ambos os Réus, inclusive o Banco Daycoval, visto que essa entidade é a responsável por debitar mensalmente a parcela controvertida de R$ 3.000,00 (três mil reais) no contracheque do Autor [...] é fato incontroverso nos autos que o Banco Daycoval depositou o crédito em favor do consumidor, o qual, por sua vez, o transferiu à Ré Van Gogh Investimentos no mesmo dia em que firmou o Contrato de Assunção de Dívida (ID 24738047). Registro que tal documento contém informações consonantes às demais provas juntadas pelo Autor, como o comprovante de transferência (ID 24738045) e as narrativas expostas na exordial, além de ter tido a assinatura reconhecida pelo consumidor (ID 24738020, pág. 2, 1a linha do 5o parágrafo). Por isso, o considero válido e eficaz [...] No entanto, conforme já mencionei anteriormente, a apuração devida sobre a autenticidade e a veracidade das informações lançadas pelo cliente é ônus que incumbia ao Banco Daycoval, por ser quem produziu o contrato de adesão que deu origem ao empréstimo e também por ser instituição financeira, para quem o risco de fraudes é inerente à atividade empresarial que desempenha e, portanto, detém (ou deveria deter) mecanismos para evitá-las. Assim, concluo que a medida mais adequada para garantir a justiça da presente decisão é determinar o retorno ao status quo ante” (ID. 26494999). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID. 33374812 - Pág. 24), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016